Tribunal: TJSP
Processo: 1005076-53.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Relação sob o crivo do Código de Defesa do Consumidor. Devolução dos valores pagos, com retenção do percentual de 25%. Inteligência do art. 473 do CC e Súmula 1 do TJSP. Montante de acordo com a jurisprudência. Manutenção. Pagamento em parcela única. Súmula 2 do E. TJSP. Súmula 543

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Relação sob o crivo do Código de Defesa do Consumidor. Devolução dos valores pagos, com retenção do percentual de 25%. Inteligência do art. 473 do CC e Súmula 1 do TJSP. Montante de acordo com a jurisprudência. Manutenção. Pagamento em parcela única. Súmula 2 do E. TJSP. Súmula 543 do C. STJ. Juros de mora devidos a partir do trânsito em julgado. Sentença parcialmente reformada, quanto à sucumbência dos autores em face da ré Lexus e ao termo inicial dos juros de mora. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.